Tribunal: TJMT
Processo: 0022844-86.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL n. 0022844-86.2010.811.0041
RECORRENTE: MINERAÇÃO AGUACU LTDA – EPP e OUTROS
RECORRIDO: FABIO CEZAR BARROS LEÃO
Vistos, etc.
Diante da certidão no ID. 61732479, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
“Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Numero do Processo que Consta no Acordão Recorrido, tendo em vista que não se refere aos autos originários. ”
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Havendo o pagamento, intime-se a parte Recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimadas tais providências, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII